Tribunal: TJMT
Processo: 1014974-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014974-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), ROSELI GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 896.431.431-04 (VÍTIMA), JOAO CLAUDINEZ BATISTA DE LIMA - CPF: 016.957.531-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), PAULO SCHMIT DOS SANTOS - CPF: 036.767.559-52 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014974-71.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES
PACIENTE: PAULO SCHMIT DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIALMENTE FECHADO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 492, I, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE. RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL E COM OS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIA ÀS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT que, após a condenação do paciente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo Tribunal do Júri, determinou sua prisão imediata, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão.

2. Há seis questões em discussão: (
i
) ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva; (
ii
) afronta ao princípio da presunção de inocência; (
iii
) necessidade de aplicação do princípio da homogeneidade; (
iv
) desproporcionalidade da prisão diante da existência de condições pessoais favoráveis; (
v
) impossibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado; e (
vi
) alegação de que a decisão do júri é manifestamente contrária às provas dos autos.

III. Razões de decidir.

3.1. A decretação da prisão encontra amparo na tese fixada pelo STF no RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068), segundo a qual a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena, independentemente da quantidade de pena imposta.

3.2. A decisão encontra respaldo no artigo 492, I, “e”, do CPP, cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Suprema Corte.

3.3. A prisão não afronta o princípio da presunção de inocência, porquanto a culpa foi reconhecida soberanamente pelos jurados.

3.4. A alegação de que a condenação é contrária às provas dos autos não pode ser analisada em
habeas corpus
, por demandar reexame fático-probatório.

3.5. A aplicação do princípio da homogeneidade não se sustenta diante da superveniente condenação no regime fechado.

3.6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia, quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e teses.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena imposta, independentemente do
quantum
da condenação”; “2. A presunção de inocência não impede a prisão decorrente de condenação proferida pelo Tribunal do Júri”; “3. A alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos é incabível na via estreita do
habeas corpus
”; “4. A superveniente condenação no regime inicial fechado afasta a aplicação do princípio da homogeneidade”; “5. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, "e"; CP, 121, §2º, II, III e IV.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 199.912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014974-71.2025.8.11.0000

IMPETRANTE:
MARCOS ROGÉRIO MENDES

PACIENTE: PAULO SCHMIT DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PAULO SCHMIT DO SANTOS, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em decorrência de sentença prolatada pelo Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.
0003241-83.2017.8.11.0040.

Em suas razões, assevera que:
1)

a prisão preventiva não possui fundamentação idônea, notadamente porque o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual;
2)
a custódia cautelar ofende o princípio da presunção de inocência e afronta os dispositivos legais e constitucionais vigentes no ordenamento jurídico pátrio, notadamente o entendimento pela impossibilidade de execução provisória da pena;
3)
mostra-se necessária a aplicação do princípio da homogeneidade, pois “
a manutenção da prisão cautelar representa antecipação de pena”
;
4)
a decisão constritiva é desproporcional, uma vez que o paciente possui ocupação lícita, residência fixa e “
postura colaborativa com a Justiça”
;
5
) a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos e, por conseguinte, a segregação cautelar representa “
evidente prejuízo ao direito de defesa”.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da liminar, determinando a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 285597378].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 285864874].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 287650380].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 288564852].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014974-71.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, destaco que o argumento defensivo – acerca da desproporcionalidade da prisão cautelar, sobretudo pela “
postura colaborativa com a Justiça
” de PAULO SCHMIDT DOS SANTOS – deve ser analisado com ponderação.

Consta nos documentos coligidos no caderno processual que, no decorrer das investigações, o paciente mudou de endereço sem informar às autoridades o seu paradeiro, somente tendo sido encontrado 9 (nove) anos depois, na cidade de Balneário Camboriú/SC, quando tomou ciência da existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor.

O primeiro pedido de revogação da custódia preventiva aviado pela defesa do paciente foi indeferido pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em
13 de novembro de 2017
, sob o seguinte fundamento:

“
Observando o que consta nos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão preventiva [...].

O crime imputado ao acusado [...] cuja pena máxima cominada é superior a 4 anos [...].

Ademais, as circunstâncias conforme expostas, desaconselham a substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP [...].

Outrossim, convém ressaltar que
não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao denunciado
[...].

Diante da gravidade dos crimes
[...]
a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe
[...].

Ressalta-se ainda que
[...]
necessário se faz a manutenção da segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o denunciado encontra-se evadido do distrito da culpa
[...]”

Ato contínuo, o paciente impetrou
Habeas Corpus
neste Tribunal de Justiça com o intuito de revogá-la, tendo a ordem sido denegada por esta 1
a
Câmara Criminal em julgamento ocorrido no dia 19 de dezembro de 2017.

Ocorre que, em 9 de julho de 2018,
quando ainda se encontrava na condição de foragido
, a defesa de PAULO protocolizou novo pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de primeiro grau, informando “
a intenção dele de se apresentar voluntariamente para participar da audiência de instrução e julgamento
”. Todavia, não houve, em momento algum, comparecimento do paciente à Delegacia de Polícia ou à Secretaria do Juízo com o intuito de esclarecer se, de fato, fugiu deliberadamente do distrito da culpa ou se apenas mudou de endereço.

Na decisão prolatada no dia 2 de agosto de 2018, o Juiz de Direito, Anderson Candiotto, alterou entendimento anterior e reconheceu o “
induvidoso interesse do paciente em se apresentar, colocando-se à disposição da Justiça”
e, embora tenha destacado a gravidade concreta do crime, revogou a prisão preventiva sob o fundamento da ausência de contemporaneidade, “
mediante a condição de ele participar da audiência [...] e comparecer aos demais atos do processo sempre que fosse intimado”
, e fixou outras medidas cautelares.

Após o término da fase do
judicium accusationis
, PAULO foi pronunciado pela prática do delito do artigo 121, §2
o
, II, III e IV, do Código Penal, tendo sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri de Sorriso/MT.

Concluído o
judicium causae
, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente pelo homicídio qualificado de Roseli Gonçalves de Aguiar [CP, art. 121, §2º, II, III e IV].

Ao proferir a sentença, o Juiz-Presidente consignou:

“6. Regime de cumprimento e Apelo em liberdade

Com base no art. 33, §2
o
, “a” e atendendo-se ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado, desde o início para a execução da pena privativa de liberdade.

A despeito do pedido defensivo, deve ser aplicada a tese de repercussão geral fixada pelo STF, no sentido de que: ‘a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada [...].

Ainda conforme entendimento superior, foi reconhecida a aplicação deste entendimento se aplica a processos anteriores ao entendimento firmado.

Portanto, NÃO CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, devendo expedir o respectivo mandado de prisão”.

Ao contrário do alegado, não há se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência, ausência de fundamentação da decisão constritiva ou desproporcionalidade da custódia cautelar decretada após o julgamento ocorrido em Plenário.

De início, destaca-se que a questão estava pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de Repercussão Geral, no RE n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068), cuja relatoria coube ao Ministro Roberto Barroso.

Ocorre que, no dia
12 de setembro de 2024
, o Pretório Excelso decidiu – por maioria dos votos – que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta.

Em outras palavras: os condenados pelo júri popular podem ser presos
imediatamente
após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença.

Além disso, prevaleceu no julgamento o entendimento de que o artigo 492, do Código de Processo Penal
[1]
, na parte que condiciona a execução imediata apenas das condenações a penas de, no mínimo, 15 (quinze) anos, é
inconstitucional
, pois relativiza a soberania do júri, de modo que a prisão pode ser decretada para qualquer que seja a pena definitiva fixada; contudo, isso não impede que, em situações excepcionais (por exemplo, se a condenação contrariar as provas existentes), o Tribunal de segunda instância autorize o acusado a aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Para o colegiado do Pretório Excelso, a prisão do réu condenado por decisão do Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a “culpa do réu” já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso.

Nesse diapasão, fixou-se a seguinte tese de julgamento:

“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”

Interpretando-se a tese fixada, há que se considerar que o “pano de fundo” para a flexibilização da prerrogativa do Tribunal Popular do Júri não se dá unicamente pelo
quantum
da pena fixado, mas também pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos, que deve
prevalecer
– nesta situação específica – quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

Assim, é certo que a norma em discussão está em pleno vigor, não podendo o julgador se valer da declaração de inconstitucionalidade do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, tal como era realizado por diversos Tribunais e, inclusive, por esta 1ª Câmara Criminal.

Na hipótese dos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado [artigo 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal
[2]
] à pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, de modo que, conforme explanado alhures, permite-se a execução provisória, com a expedição de mandado de prisão, independentemente de eventuais recursos posteriormente interpostos, nos termos do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo penal, conforme realizado pelo juízo singular, em estrita e devida observância à lei de regência e a atual posição externada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse mesmo sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de execução provisória da pena está fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 4. O STF, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC, formou maioria para permitir a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, não violando a presunção de inocência. 5. A jurisprudência do STJ confirma a validade do art. 492, I, "e", do CPP, não havendo declaração de inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 199.912/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA. ART. 492, I, "E", DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA CONTROVERTIDO.NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravante, que respondeu solto ao processo, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 27 anos e 5 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado e sequestro. Foi decretada a prisão preventiva do réu, com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, segundo o qual a condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão pelo Conselho de Sentença autoriza a sua execução provisória . 2. Não existe jurisprudência sobre a matéria, sob a ótica constitucional [...], de modo que não há como, à luz do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante n.

10, este órgão fracionário afastar a incidência do art. 492, I, "e", do CPP. 3. Portanto, com a ressalva de meu entendimento pessoal e à luz da jurisprudência da Corte Constitucional, deve ser reconhecida a legalidade da determinação da prisão do agravante, depois de sua condenação à pena de 27 anos e 5 meses de reclusão pelo Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 919.508/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado

em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)

Em relação à alegação de que a condenação pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, inviável o seu reexame em sede de
habeas corpus
, haja vista a necessidade de incursão probatória. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] O habeas corpus não é a via adequada para a revaloração jurídica de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, especialmente quando se alega julgamento contrário à prova dos autos. IV. Dispositivo e tese [...] "O acolhimento da pretensão de que seja reconhecido que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos demanda incursão probatória, inviável em sede de habeas corpus" [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 941.309/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

No que tange à aplicação do princípio da homogeneidade, melhor sorte não lhe assiste, sobretudo diante da condenação do paciente e a fixação do regime inicial fechado.

Sobre o tema, colho precedente da Corte Cidadã:

“[...]
A superveniente condenação do paciente no regime fechado afasta a alegação de violação dos princípios da homogeneidade
e da proporcionalidade quanto ao encarceramento cautelar [...] Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 931.010/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

De toda sorte, a questão da homogeneidade e a existência de condições favoráveis não impede a prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, que não tem natureza cautelar, mas de execução provisória de pena.

À vista do exposto,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
PAULO SCHIMIDT DOS SANTOS
.

É como voto.

[1]
Art. 492.

Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I – no caso de condenação: [...] e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

[2]
Art. 121. Matar alguém:§ 2° Se o homicídio é cometido: [...]

II - por motivo fútil; III - com emprego de [...] meio insidioso ou cruel[...]; IV - [...] mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025